Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prisão civil como como medida de coerção, persuasão à devolução da coisa, é ofensiva ao Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos Humanos), recebido pela ordem jurídica interna com status de norma supralegal por versar sobre direitos humanos.

2. A prisão civil do depositário infiel é ilícita em qualquer modalidade de depósito. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.